Tribunal: STF
Processo: Rcl 76181
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Premium Instalações e Montagens Eireli - ME e outra, em 10.2.2025, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, na Reclamação Trabalhista n. 0010529-43.2023.5.03.0041, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF:



    “O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, por sua 7a.Turma, em sessão ordinária de julgamento realizada de 24 a 28 de janeiro de 2025, à unanimidade, conheceu do recurso ordinário das reclamadas PREMIUM INSTALAÇÕES E MONTAGENS EIRELI - ME e ITCE SOLUÇÕES - ENERGIA SOLAR E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EIRELI, porque próprio, tempestivo, além de ter sido firmado por advogado regularmente constituído (ID. e9aa29a e ID. b2eeba1). As recorrentes comprovaram o recolhimento das custas processuais e do depósito recursal, conforme documentos de ID. 025d47a e ID. f64de14. No mérito, sem divergência, deu provimento parcial ao apelo, para determinar que as horas extras deferidas sejam apuradas com base na jornada de trabalho das 07h às 18h, com uma hora de intervalo, de segunda a sexta-feira (excluído o labor aos sábados), mantidos os demais parâmetros fixados na sentença. Mantido o valor da condenação, por compatível. Seguem as razões de decidir: (...).



    VÍNCULO DE EMPREGO 



    O juiz de origem reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, no período de 01/12/2020 até 30/05/2021, condenando a primeira reclamada à entrega das guias CD/SD e à anotação da CTPS do autor, para constar a admissão em 01/12/2020, a função de porteiro, o salário de R$ 90,00 por dia, bem como a saída com projeção do aviso-prévio a partir de 30/05/2021, assim como ao pagamento de verbas rescisórias e horas extras.



    As reclamadas recorrem dessa decisão. Insistem em negar o vínculo de emprego e reafirmam que, conforme comprovado pela prova oral, o reclamante era empregado do Sr. Ézio Fernandes de Paula, empreiteiro por elas contratado para a prestação de serviços relacionados com a construção de alambrado. 



    No entanto, a prova oral produzida não corrobora os argumentos das reclamadas. (...) Nesse contexto, concluo que as demandadas não lograram demonstrar a prestação de serviço em modalidade diversa do trabalho subordinado. Há caracterização, portanto, do vínculo de emprego no trabalho oneroso, não eventual, estando o trabalhador vinculado às reclamadas, com prestação de serviços de forma pessoal, sem que se fizesse substituir. Ao contrário do que afirmam as recorrentes, o reclamante negou, em audiência, que pudesse se fazer substituir por outra pessoa, o que foi corroborado pela testemunha Hernando A. Teixeira. 



    A subordinação é verificada na acepção da realização de atividades direcionadas e fiscalizadas pelas reclamadas, ainda que por meio de preposto. 



    Além disso, o reclamante trabalhava de forma contínua, cumprindo jornada de trabalho determinada, em consonância com a legislação trabalhista. 



    Diante desses fatos, deve ser mantido o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, como decidido. 



    Nada a prover” (e-doc. 20).



    Contra essa decisão, as reclamantes opuseram embargos de declaração pendentes de análise até a presente data.



    3. As reclamantes sustentam que “(...) o Sr. Evaldo Batista Ferreira ajuizou Reclamação Trabalhista em face das Reclamantes, alegando que deveria ser reconhecido o vínculo empregatício entre as Partes, sendo que o vínculo empregatício foi reconhecido em face de Premium Instalações e Montagens EIRELI-ME, com a empresa ITCE sendo solidariamente coobrigada. Entretanto, conforme consta na contestação apresentada, com os documentos que lhe instruem, bem como a prova oral, houve verdadeiro contrato de terceirização de serviços, motivo pelo qual não há que se falar em reconhecimento de vínculo de emprego, nos termos do que fora decidido na ADPF 324/DF. A Reclamante Premium firmou contrato de prestação de serviços com a empresa EZIO FERNANDES DE PAULA 446.589.906-87, em 08 de setembro de 2020, com o objetivo da empresa contratada realizar os serviços de execução de construção de alambrado com mourões de concreto espaçados a uma distância de 2,5 (dois e meio)metros entre eles,com uma base de concreto para fixação de uma linha de bloco espaçada para saída de água e uma segunda fiada de bloco canaleta preenchida de concreto para fixação da tela, com junção aos mourões, os quais seriam realizados na Fazenda Boa Vista – Zona Rural da cidade de Sacramento – MG” (fl. 3).



    Requerem:



    “(...) seja concedida a medida liminar pretendida, independentemente de informações prestadas, para que seja determinada a cassação do acórdão proferido pelo D. Juízo da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos 0010529-43.2023.5.03.0041, decisão proferida em 29 de janeiro de 2025, julgando-se improcedente a pretensão referente ao reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com a tomadora de serviços, ou, subsidiariamente, em virtude da ‘pejotização’ ocorrida, sendo que a improcedência também se estende à empresa ITCE, declarada solidariamente responsável, sendo que a improcedência em face de ambas é medida que se impõe” (fls. 11-12).



    No mérito, pedem “a procedência do pedido para que seja determinada a cassação do acórdão proferido pelo D. Juízo da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos 0010529-43.2023.5.03.0041, julgando-se improcedente a pretensão referente ao reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com a tomadora de serviços, sendo que a improcedência também se estende à empresa ITCE, declarada solidariamente responsável, sendo que a improcedência em face de ambas é medida que se impõe, ou, subsidiariamente, em virtude da ‘pejotização’ ocorrida, ou, subsidiariamente, que nova decisão seja prolatada” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao decidir pelo vínculo empregatício entre as reclamantes e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. A autoridade reclamada reconheceu o vínculo empregatício entre as reclamantes e o beneficiário, por considerar inválido o contrato celebrado pelas reclamantes com a pessoa jurídica do beneficiário.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora